Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. NOVA REGRA DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITE MÍNIMO APLICADO EM DETRIMENTO AO RECOMENDADO PELA TABELA DA OAB.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. De fato, nos termos do art. 85, §8o-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. (grifo nosso)
3. No caso concreto, o valo recomendado pela tabela da OAB/DF é inferior ao resultante da incidência do limite mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo, portanto, prevalecer este último nos termos do que dispõe a nova regra em questão.
4. Recurso conhecido e provido.